Tribunal: TJSP
Processo: 1001523-69.2018.8.26.0270
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001523-69.2018.8.26.0270/50000, da Comarca de Itapeva, em que são agravantes
LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUZA e ALINE AVILA DE SOUZA, é agravado
TRR ZANFORLIN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001523-69.2018.8.26.0270/50000 -Voto no 31751
2
Agravo Interno Cível no 1001523-69.2018.8.26.0270/50000
Agravantes: Luiz Carlos Ferreira de Souza e Outra
Agravada: Trr Zanforlin Comércio de Combustíveis Ltda.
Juíza: Heloisa Assunção Pereira Pandino
Comarca: Itapeva - 3a Vara Judicial
Voto 31751
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Decisão monocrática desta Relatoria que negou
seguimento ao recurso de apelação por ser
manifestamente inadmissível, em razão da deserção
- Ausência de argumentos novos capazes de alterar
a convicção.
Recurso não provido, com aplicação de multa.
Trata-se de agravo interno interposto
em face da decisão monocrática de fls. 501/505 que não conheceu
do recurso de apelação interposto pelos agravantes, em face da
deserção.
Alegam os agravantes, em resumo,
que o pedido de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer
tempo, de sorte que ainda que tenha sido indeferido em momento
anterior, isso não impede sua reiteração, pois a decisão não faz
coisa julgada material.
No mais, voltam a insistir na tese de
que a situação financeira dos agravantes sofreu sérias mudanças
em razão da pandemia instalada pela COVID-19, motivo pelo qual
não possuem condições de arcar com o preparo e, por isso, fazem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001523-69.2018.8.26.0270/50000 -Voto no 31751
3
jus ao benefício pleiteado.
Requerem a reforma da decisão
monocrática para que seu recurso de apelação seja apreciado.
É o relatório.
O inconformismo dos agravantes não
encontra respaldo.
As razões recursais continuam sem
merecer amparo.
Assim constou da decisão agravada:
"Os apelantes já haviam requerido o
benefício da justiça gratuita, o qual foi negado por Acórdão
transitado em julgado, desta Relatoria (fls. 433/438).
Quando da interposição do recurso
(16.03.2020), a pandemia, provocada pelo novo corona vírus, já
estava instalada, de forma que a justificativa apresentada não
encontra amparo nesse particular.
Como se isso não bastasse, o
benefício indeferido, na primeira oportunidade, deveu-se ao fato de
que os apelantes não juntaram documentos determinados pelo
Juízo para a comprovação da alegada insuficiência financeira, o
que, mais uma vez, ocorreu em relação ao pedido ora em exame.
Sendo assim, não é o caso de
concessão de nova oportunidade e, uma vez não recolhido o
preparo no prazo determinado, o recurso é deserto".
Nada
revela,
portanto,
eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001523-69.2018.8.26.0270/50000 -Voto no 31751
4
desacerto da decisão ora recorrida, e inexistem argumentos novos
capazes de alterar a convicção.
Diferentemente do que pretendem,
sem razão, fazer crer os agravantes, estes não trouxeram qualquer
comprovação da modificação da situação financeira, bastando para
isso verificar que juntamente com as razões de apelação não
juntaram nenhum documento, como seria de rigor.
Sendo
manifesta,
portanto,
a
improcedência do agravo interno e diante da insistência dos
recorrentes em litigar contra fatos incontroversos, de rigor a
condenação dos agravantes na pena prevista no artigo 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil, fixando-se multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa1.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com aplicação de multa.
MARINO NETO
Relator
1 Valor da causa: R$ R$ 300.000,00, em abril de 2018.